Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/8. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a denúncia para condenar a acusada pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 96 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base acima do parâmetro de 1/8, na primeira fase da dosimetria, diante da existência de múltiplas condenações anteriores, é proporcional e fundamentada; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada em 96 dias-multa encontra respaldo nos critérios objetivos da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, com majoração superior a 1/8, é justificada pela existência de onze condenações definitivas anteriores, além daquela utilizada para caracterizar a reincidência, revelando elevado grau de reprovabilidade da conduta.
4. O quantum da pena de multa — 96 dias-multa — respeita os parâmetros do método trifásico da dosimetria, sendo proporcional à pena privativa de liberdade e devidamente justificado pela fração de 1/4 aplicada na primeira fase, em função da extensa folha de antecedentes.
5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é legítima e segue orientação consolidada na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É legítima a majoração da pena-base acima de 1/8 quando há múltiplas condenações definitivas, desde que devidamente fundamentada. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal com base na quantidade de maus antecedentes. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é admissível, conforme jurisprudência dominante.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 49, 77, III, 155, caput. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 565.181/MS, rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 23.11.2021, DJe 1.12.2021; STJ, HC 532.430/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 22.10.2019, DJe 30.10.2019.